Tribunal: TJSP
Processo: 1057792-54.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. RESP 1.255.573/RS. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.